Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que ainda pendia de julgamento agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, pleiteando, ao final, a concessão da benesse e a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, durante a pendência de agravo de instrumento contra a negativa de gratuidade de justiça, configura nulidade por julgamento prematuro; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da gratuidade de justiça foi precedido de decisão que oportunizou a comprovação da hipossuficiência, tendo sido interpostos dois agravos de instrumento, ambos sem atribuição de efeito suspensivo, o que manteve válida e exigível a determinação de recolhimento das custas processuais.
A sentença que extinguiu o processo observou a ausência de recolhimento das custas dentro do prazo fixado, após decisão judicial válida e eficaz, inexistindo julgamento prematuro ou nulidade a ser reconhecida.
A parte apelante, embora intimada a demonstrar sua hipossuficiência, não apresentou documentação suficiente para comprovar sua incapacidade financeira, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade com base no art. 99, § 2o, do CPC.
A jurisprudência admite o indeferimento da gratuidade quando ausentes elementos mínimos de prova da insuficiência econômica, especialmente diante de indícios de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, consideradas módicas no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento contra decisão que indefere gratuidade de justiça mantém válida a exigibilidade do recolhimento das custas processuais.
A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas não configura nulidade quando a parte foi intimada e permaneceu inerte.
A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração mínima da hipossuficiência, podendo ser indeferida diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 99, § 2o; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente